Tribunal: TJDFT
Processo: 0758201-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. TESTEMUNHAS. CONTRADITA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 457, § 1o, DO CPC. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.723 DO CC. PREENCHIDOS. PARTILHA IGUALITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA. NÃO MENSURÁVEIS. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CORRIGIDOS DE OFÍCIO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para declarar a união estável havida entre as partes do início do ano de 2004 até 16/6/2005 (até a formalização do matrimônio) e para estabelecer a partilha patrimonial, conforme o regime jurídico da comunhão parcial de bens.
2. Com base no art. 385 do CPC, é incabível que a parte pleiteie a colheita de seu próprio depoimento pessoal, pois o principal objetivo dessa medida é obter confissão da parte adversa. Ademais, a exposição das respectivas versões dos fatos deve ocorrer no momento oportuno, especialmente na petição inicial ou na contestação. Diante disso, a tomada de depoimento pessoal seria dispensável para o deslinde da controvérsia, pois as alegações já foram suficientemente expostas nas manifestações processuais das partes. Nesse quadro, a ausência de depoimento pessoal do apelante não caracterizou vício processual. Preliminar de cerceamento ao direito de defesa rejeitada.
3. À luz do art. 457, § 1o, do CPC, deve ser mantido o indeferimento da contradita, já que o apelante não comprovou a alegada relação de amizade que poderia levar à suspeição da testemunha impugnada em audiência.
4. Em razão da preclusão, não devem ser conhecidos os questionamentos expostos na peça recursal contra as testemunhas não contraditadas durante a fase instrutória (art. 457, § 1o, do CPC).
5. Os depoimentos testemunhais têm coerência com o conjunto probatório do processo e foram devidamente valorados pelo órgão julgador, de acordo com o princípio da persuasão racional. Por essas razões, não há evidência de mácula na valoração das provas produzidas no feito, sobretudo diante da preclusão operada quanto à prova testemunhal.
6. Conforme o art. 1.723, caput, do CC, a união estável é caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com animus familiae.
7. A prova oral colhida na audiência de instrução e julgamento e a prova documental produzida no feito revelam que o relacionamento existente no período assinalado na inicial não se tratava de mero “namoro qualificado”, já que o casal, além de conviver no mesmo lar e contribuir mutuamente na rotina doméstica, em comunhão de vidas, demonstrava de forma pública, contínua e duradoura o desejo comum de se estabelecer como família, antes mesmo de formalizar o matrimônio.
8. Cabe enfatizar que as testemunhas e informantes ouvidas em Juízo, inclusive pessoas que integravam o meio social e a vizinhança do casal, identificavam a comunhão de vidas entre as partes e seu propósito de constituir uma entidade familiar.
9. Presentes os requisitos legais previstos no Código Civil para amparar o reconhecimento judicial da união estável, reputa-se cabível a partilha igualitária dos bens/direitos adquiridos durante a convivência, como exposto no dispositivo sentencial, com fundamento no art. 1.725 do CC.
10. A sentença apelada apenas reconheceu e declarou a dissolução da união estável, aplicando, como consequência, a partilha patrimonial, com base no regime jurídico da comunhão parcial de bens. Diante disso, considerando que não há proveito econômico mensurável e que o valor atribuído à causa não representa o conteúdo econômico da demanda, admite-se o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais com adoção do critério da apreciação equitativa, à luz dos arts. 85, §§§ 6o-A, 8o e 8o-A do CPC e da tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ. Base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais retificada de ofício.
11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais corrigidos de ofício.